Tribunal: TJBA
Processo: 0000777-05.2010.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000777-05.2010.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANETILDES DE SOUZA DUNGA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

APELADO: ESPOLIO DE ROQUE DIAS SANTOS

Advogado(s)
:
ATEMILSON BISPO DOS SANTOS

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL DE CASAL CASADO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO À FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ANETILDES DE SOUZA DUNGA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Ubatã/BA, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro nº 0000777-05.2010.8.05.0265, ajuizada em face do Espólio de Roque Dias Santos, que julgou improcedente a pretensão de desconstituição da penhora incidente sobre bem imóvel comum ao casal.

2. A embargante alegou que a dívida executada foi contraída exclusivamente por seu cônjuge, sem qualquer proveito para si ou para a família, e, portanto, o imóvel não poderia responder pela obrigação.

II. Questão em discussão
3. Discute-se se a dívida contraída pelo cônjuge da embargante, na constância do casamento sob o regime de comunhão universal de bens, pode atingir a meação da esposa, à luz da presunção legal de benefício comum e do ônus probatório para afastá-la.

III. Razões de decidir
4. Conforme os arts. 789 e 790, IV, do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, e, nos casos em que a obrigação é contraída na constância do casamento sob o regime de comunhão universal, os bens comuns do casal podem ser alcançados pela execução.
5. Presume-se que as dívidas assumidas por um dos cônjuges durante o casamento foram contraídas em benefício da família, competindo ao outro demonstrar o contrário, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência (TJGO, Apelação Cível nº 5305010-44.2019.8.09.0107; TJMT, Apelação nº 0001225-32.2006.811.0109).
6. No caso concreto, a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a dívida não se reverteu em benefício da entidade familiar, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo elementos que afastem a presunção de comunicabilidade.
7. Assim, mantém-se a penhora incidente sobre a totalidade do imóvel comum, inexistindo prova de que a obrigação não tenha beneficiado o núcleo familiar.
8. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. “Presume-se em benefício da família a dívida contraída por um dos cônjuges na constância do casamento sob o regime de comunhão universal, cabendo ao outro comprovar o contrário.”

2. “Não demonstrada a ausência de proveito familiar, mantém-se a penhora sobre o bem comum.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

apelação
n.º 0000777-05.2010.8.05.0265,
sendo
A
pelante
ANETILDES DE SOUZA DUNGA
e Apelado
ESPOLIO DE ROQUE DIAS SANTOS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, _____de _____________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)